Tribunal: TJSP
Processo: 2084216-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente, pertencentes à agravante/executada, para conta judicial vinculada ao procedimento recuperacional, em razão deste feito se encontrar extinto. Inconformismo da executada. Existência de valores na conta judicial atrelada a este processo, pertencentes à executada, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de transferência dos valores depositados judicialmente, pertencentes à agravante/executada, para conta judicial vinculada ao procedimento recuperacional, em razão deste feito se encontrar extinto. Inconformismo da executada. Existência de valores na conta judicial atrelada a este processo, pertencentes à executada, que está em recuperação judicial. Juízo da recuperação que solicitou a transferência do numerário depositado em outros processos, inclusive neste, para conta judicial vinculada ao processo de recuperação. Possibilidade. Extinção desta ação que não impede a transferência. Decisão reformada, para determinar que o D. Juízo de origem transfira os valores indicados às fls. 66/67, disponíveis nos autos, para a conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial (autos no 1000011-02.2023.8.26.0359. RECURSO PROVIDO.